Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES E PEDIDOS IDÊNTICOS. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO ANTERIOR. COINCIDÊNCIA DE MATÉRIA. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO POR RELATOR DE RECURSO. JUÍZO OFICIADO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando já exercido o efetivo contraditório e diante da identidade das razões e das pretensões manifestadas no agravo interno e no agravo de instrumento interpostos pela mesma parte, resta prejudicado o agravo interno pelo julgamento do primeiro recurso.
2. Não se conhece da matéria que já é objeto de outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte referente a decisão do mesmo processo de origem, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão e consumativa.
3. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Assim, não cabe o Juízo reapreciar pedido de gratuidade de justiça já concedido por relator de agravo de instrumento, especialmente quando a decisão foi previamente oficiada e juntada aos autos de origem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado.